Tribunal: TJMT
Processo: 1009915-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009915-38.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, em mandado de segurança objetivando o reconhecimento de duplicidade de cobrança tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição por não enfrentar adequadamente os argumentos sobre duplicidade de lançamento tributário e a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou suficientemente os argumentos apresentados, concluindo que não houve omissão ou contradição, e que o direito líquido e certo não ficou demonstrado, pois a duplicidade alegada exigiria dilação probatória incabível em sede de mandado de segurança.

4. Constatou-se que a administração pública analisou e afastou a duplicidade, e que o Judiciário não pode reavaliar o mérito administrativo sem evidência de ilegalidade.

5. O mero inconformismo da parte com o resultado não enseja a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, sendo rejeitados na ausência de vícios de omissão ou contradição, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, II, 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.03.2019; STF, RE 1269736/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por CARNES BOI BRANCO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1009915-38.2021.8.11.0002, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
Ementa:
Direito Administrativo e Tributário. Recurso de Apelação. Mandado de segurança. Anulação de cobrança fiscal. Duplicidade de cobrança. Direito líquido e certo. Controle de mérito administrativo. Dilação probatória. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança objetivando a anulação de cobrança fiscal por suposta duplicidade, envolvendo os processos administrativos 5524146/2018 e 5222868/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ilegalidade da cobrança fiscal apontada como duplicada; e (ii) determinar se há violação de direito líquido e certo para a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável sua utilização quando a matéria demanda dilação probatória.

4. Não cabe ao Poder Judiciário, salvo nos casos de ilegalidade ou abuso de poder, interferir no mérito administrativo, que abrange escolhas discricionárias dentro dos limites da legalidade.

5. Não restou demonstrada qualquer irregularidade nos processos administrativos em questão, que respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A suposta duplicidade de cobrança requer perícia técnica, o que não é compatível com a via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É inviável a impetração de mandado de segurança para discussão de questões que demandem dilação probatória ou que envolvam o mérito administrativo sem evidências de ilegalidade ou abuso de poder."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 7.098/1998, art. 45, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR RE no 1222222/RS, Rel. Min. Edson Fachin; TJ-GO, Apelação Cível no 5126735-81.2018.8.09.0051
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois, não ponderou todas as questões suscitadas.

Afirma que
“A contradição na decisão judicial está atrelada ao vício do
error in procedendo
interno, ou seja, quando dentro do acórdão são encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Nesse sentido, o órgão julgador, nos termos do inciso IV, do §1o, do artigo 489, do CPC, fica obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”.

Narra que
“Há flagrante contradição no vergastado acórdão embargado quando o Colegiado insere,
citra petita
, a interpretação de ausência de evidências de abuso ou irregularidades, e, ao final do julgado, conclui pela imprescindibilidade na realização de perícia para constatação da duplicidade alegada”.

Alega que
“O mesmo acórdão mostrou-se omisso ao entender que o procedimento administrativo fiscal não estava eivado de vício e por essa razão o controle de legalidade realizado pelo judiciário estaria limitado”.

Argui que,
“(...)a referida duplicidade de cobrança ainda não fora submetida ao devido crivo jurisdicional. Ainda persiste a análise a respeito da duplicidade recaída sobre o período de
03/2012
a
01/2013
, conforme se constata da análise comparativa dos débitos lançados na decisão do ACF
T.I 141323001182014353
– e-process 5222868/2017 (Id. 55368528) e na decisão ora contestada (
ACF 358356/334/73/2018
– e-process 5524146/2018/2013) (...)”.

Aduz que,
“O Tribunal também passou omisso quanto ao argumento da não dedução da duplicidade objurgada nestes autos. Se tivesse havido a dedução, os valores relativos ao período de
03/2012 a 01/2013
não teriam sido mantidos na decisão constante no e-process no.
5222868/2017
, conforme documento de Id. 55368258”.

Assevera que,
“(...) quanto à necessidade de dilação probatória, restou também omisso e até contraditório o acórdão, pois a questão é de fácil constatação documental e eminentemente de direito. Aliás, não teria sido essa conclusão se o acórdão não tivesse se omitido quanto ao documento denominado “despacho” constante no id. 251980162”.

Ao final,
“(...)requer o processamento, conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de, com a correção da contradição e omissões apontadas, prover o Recurso de Apelação interposto pela Embargante”.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (ID. 280706855).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por CARNES BOI BRANCO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1009915-38.2021.8.11.0002, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria analisado de forma adequada a duplicidade de lançamento tributário, a dedução da duplicidade, bem como, a necessidade de dilação probatória

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, e, apesar de sucinta a fundamentação, não vislumbro a alegada omissão e contradição, pelos motivos que passo a expor a seguir.

Rememora-se que, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nesse contexto, mister ressaltar que a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída,
contemporânea à petição inicial
.

No caso em análise, a pretensão da parte embargante consistia na anulação da cobrança constante do Termo de Intimação (TI) n.o 141323001182014353, pois estaria sendo exigida em duplicidade (e-process n.o 5524146/2018/2013 e n.o 5222868/2017).

Extrai-se do e-process n.o 5524146/2018/2013, que o contribuinte, no período de fevereiro a dezembro de 2012, deixou de observar o disposto no art. 15, § 2.o, inciso I, do Anexo X, do RICMS, que prevê:

“ANEXO IX DO RICMS/MT

Art. 15 Nas operações de saídas interestaduais de carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, bem como de charque, carne cozida enlatada e corned beef, das espécies bovina e bufalina, e demais subprodutos do respectivo abate, exceto o couro bovino e bufalino, em qualquer dos seus estágios, fica concedido crédito presumido de 50,00% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido nas referidas operações, desde que praticadas por estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso com atividade de abatedouro ou frigorífico, correspondente ao CNAE 1011-2/01 ou 1012-1/03.

(...)

§ 2° A fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionado:

I – a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

Após a tramitação, o crédito foi formalizado no Termo de Intimação n.o 141323001182014353, no valor de R$ 171.971,45 (cento e setenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) (ID. 216614282)

A parte embargante apresentou pedido de Revisão de Lançamento – e-process n.o 5098442/2014 – (ID. 216614287), sendo, posteriormente, mantido o dever de pagamento do crédito tributário questionado (ID. 216614290).

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (ID. 216614292), cuja decisão, em relação a duplicidade de cobrança, consignou que (ID. 216614293):

“3) Diante do que foi demonstrado acima, não há que se falar em duplicidade de lançamentos com os ACF 358356/334/73/2018 e 359842/334/73/2016, porquanto, já foram estornados e ajustados de acordo com o que foi lançado no TI 141323001182014353, pelo que rejeito essa alegação”.

Ao final, foi negado provimento ao recurso, para manter os lançamentos contidos no Termo de Intimação n.o 141323001182014353, nos seguintes valores:

Por sua vez, em relação ao e-process n.o 5222868/2017, tem-se que o crédito foi constituído por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n.o 359842/334/73/2016, e, de acordo com a decisão juntada no ID. 216614341, verifica-se que a duplicidade de cobrança foi reconhecida e os créditos foram abatidos, vejamos:

“Dessa forma, pelos documentos acima, é fato que o crédito indevido apurado e lançado no ano de 2012 é decorrente da mesma fonte, ou seja, crédito de ICMS de energia elétrica.

Também é importante informar que essa julgadora administrativa
JULGOU PROCEDENTE
, em 02/08/2018, o crédito tributário lançado pelo
Termo de Intimação (TI) no 141323001182014353 de 02/05/2014
, para os fatos geradores de 2012, eprocess no5098442/2014.

Dessa forma, há de se abater dos valores do processo em discussão (Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) no 359842/334/73/2016), os montantes já lançados e julgados anteriormente, relativamente ao ano de 2012, por meio do Termo de Intimação (TI) no 141323001182014353, eprocess n°5098442/2014”.

No intuito de comprovar a existência de duplicidade de cobrança, a parte embargante juntou dois quadros, sendo eles:

Do exame das telas juntadas, depreende-se que, apesar da similitude das datas de vencimentos o que levaria, a princípio, ao entendimento pela duplicidade, tem-se, em verdade, que os valores dos tributos são diferentes, bem como o modo de correção (índice e valor).

Nesse diapasão, transcrevo parte da decisão proferida no e-process n.o 5222868/2017 (ID. 216614341):

“Muito embora o contribuinte tenha argumentado que utilizou de 50% dos créditos de ICMS de energia elétrica, é fato que o mesmo utilizou-se de créditos de RUC’s nas vendas de suas mercadorias, conforme o demonstrativo do ACF.

Assim, uma vez que a impugnante não demonstrou que as notas fiscais de saídas, cujo ICMS foi recolhido por meio de RUC, foram lançadas no Livro Registro de Saída e Livro Registro de Apuração de ICMS com recolhimento em conta gráfica, mantenho a totalidade do tributo cobrado.

O crédito tributário fica assim constituído e demonstrado:

Assim, conclui-se que o crédito constante da primeira tabela juntada pela parte embargante, foi constituído após a determinação de abatimento do crédito lançado no Termo de Intimação n.o 141323001182014353, motivo pelo qual possui valores diferentes daqueles indicados na segunda tabela (ID. 216614341).

Ressalta-se, por oportuno, que a questão do suposto crédito fiscal indevido e da duplicidade de lançamentos demanda exame técnico especializado para verificar a conformidade dos lançamentos tributários e eventuais inconsistências na escrituração fiscal.

Igualmente, vê-se que a discussão envolve a compatibilidade do uso do PAC/RUC com as regras de compensação de ICMS, medida que exige uma análise detalhada dos registros fiscais e contábeis, algo que extrapola o rito célere do Mandado de Segurança.

Portanto, depreende-se que a controvérsia não se resolve apenas com a análise de documentos pré-constituídos, mas exige aprofundamento probatório, pois envolve a comparação de registros fiscais distintos, a análise de compensações tributárias e a aplicação das regras de renúncia de crédito previstas na legislação estadual. Nesse contexto, a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão da segurança, devendo a impetrante buscar a via adequada para a instrução probatória ampla, como a ação anulatória.

Além disso, conforme consta dos autos administrativos, a própria SEFAZ já realizou a verificação contábil necessária e afastou a suposta duplicidade. O despacho administrativo proferido no e-process n.o 5524146/2018/2013 registrou expressamente que os lançamentos contestados não configuram
bis in idem
, pois se referem a bases de cálculo distintas e foram constituídos conforme a legislação aplicável.
Em vista disso, a tese da embargante não se sustenta, reforçando a presunção de legitimidade do ato administrativo
.

Desse modo, observa-se que os fatos e fundamentos da duplicidade de cobrança já foram devidamente analisados e decididos na via administrativa.

Outrossim, caso a pretensão da parte embargante
recaísse sob a anulação do procedimento administrativo
, tem-se que este não demonstrou nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.

Isso porque, no caso, infere-se que foram respeitados os princípios constitucionais e administrativos, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme demonstram o pedido de revisão de lançamento de termo de intimação (ID. 216614286 a 216614290) e o recurso voluntário (ID. 216614291).

Assim sendo, o procedimento administrativo foi conduzido de maneira fundamentada e dentro dos limites legais, sem qualquer evidência de abuso ou irregularidade.

Ademais, é cediço que o mérito administrativo se refere à esfera discricionária da decisão da administração pública, ou seja, as escolhas que ela faz dentro dos limites da lei, com base em critérios de conveniência, oportunidade e eficiência.

Sendo assim, a atuação do Poder Judiciário no controle administrativo só é permitida quando o ato se mostrar ilegal ou abusivo, em resumo, essa é a hipótese de incursão no mérito administrativo.
Logo, diante da ausência de prova de ilegalidade na cobrança, não cabe ao Judiciário interferir na decisão administrativa.

Nesse sentido, em casos análogos, foi entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO DEMONSTRADAS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não é dado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, devendo este averiguar, tão somente, a legalidade de sua condução, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

2. A Certidão da Dívida Ativa, CDA, é documento correto a instruir a execução fiscal, gozando de presunção de certeza e liquidez, que só pode se elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo do executado ou do terceiro a quem aproveite, que demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito administrativo tributário e na CDA (Súmula 34 do TJGO).

3. A juntada do auto de infração ou mesmo do processo administrativo nos autos da execução fiscal não é imprescindível, mormente porque tais documentos ficam à disposição das partes na repartição competente, nos termos do artigo 41 da Lei federal no 6.830, de 22 de setembro de 1980, sendo da parte executada o ônus de afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa, conforme entendimento já sumulado por esta egrégia Corte

4. Atendidos os ditames da norma consumerista (artigo 57, parágrafo único, do CDC), o valor da multa aplicada pelo PROCON, do Município de Goiânia, deve ser confirmado, por não extrapolar os limites autorizados em lei, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Inviável a redução da verba honorária fixada em seu patamar mínimo.

6. Deve ser adotado, como base de cálculo, para aferição dos honorários sucumbenciais, o valor atribuído à causa, que é o da dívida constante da certidão, com os devidos acréscimos legais, nos termos do artigo 85, § 2o, § 3o, I, e § 4o, III, todos do CPC/15, c/c os artigos 1o, 6o, § 4o, ambos da Lei no 6.830/80. 7. Honorários advocatícios majorados, em desfavor do embargante/primeiro recorrente, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, por restar vencido desde a origem do feito. 8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO 5126735-81.2018.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.

2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilidade da requerente, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Além disso, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso posto que, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.o 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão ou contradição, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Igualmente, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025